Tribunal: TJSP
Processo: 3002179-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a imposição de pagamento de multa pela agravante, em virtude de descumprimento de decisão anterior à ora agravada, que não foi devidamente enviada para intimação da Fazenda do Estado pelo Portal Eletrônico –– Envio de e-mail pela empresa agravada para dar ciência à agravante da r. decisão de fls. 115/116 do processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a imposição de pagamento de multa pela agravante, em virtude de descumprimento de decisão anterior à ora agravada, que não foi devidamente enviada para intimação da Fazenda do Estado pelo Portal Eletrônico –– Envio de e-mail pela empresa agravada para dar ciência à agravante da r. decisão de fls. 115/116 do processo principal que não possui o condão de suprir a intimação formal pelo Portal Eletrônico –– Intimação eletrônica da Fazenda Pública que deve ser feita pelo 'Portal Eletrônico' – Inteligência dos artigos 5o, caput e § 6o, e artigo 9o, caput e § 1o, da Lei no 11.419/2006, e do artigo 2o do Comunicado 681/2019 da E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Ademais, a intimação da r. decisão agravada (fls. 130 – processo principal) não convalidou a r. decisão de fls. 115/116, pois considerou o lapso de tempo transcorrido entre referidas decisões e determinou o pagamento de multa - Regularização da CDA 1.256.591.113 nos termos determinados pela r. decisão de fls. 115/116 – Possibilidade de determinação por este Juízo, em observância ao princípio da causa madura, previsto no artigo 1013, § 4o do CPC, aplicado por analogia no presente feito – Recurso Parcialmente Provido